Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio que objetivou a implantação de curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância. Análise após citações e audiências.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado com a Fundação Rio Madeira a fim de implantar curso de Licenciatura em Artes Visuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Edson Izídio Guimarães, Oscar Martins Silveira Antônio Correa Neto e a Fundação Rio Madeira, para todos os efeitos; 9.2. rejeitar as defesas de Vinícius Soares Souza e Waldemarina Vieira de Melo; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir indicados e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: 9.3.1. Maria das Graças Silva Nascimento Silva e Fundação Rio Madeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/7/2007 3.800,95 23/7/2007 1.680,00 23/7/2007 1.610,05 23/7/2007 1.240,00 23/7/2007 69,95 23/7/2007 815,65 23/7/2007 1.345,00 2/8/2007 420,00 2/8/2007 353,25 2/8/2007 310,00 2/8/2007 66,75 3/8/2007 1.088,64 3/8/2007 401,76 15/8/2007 513,02 10/9/2007 420,00 10/9/2007 420,00 10/9/2007 310,00 14/9/2007 68,62 15/10/2007 53,82 16/10/2007 420,00 16/10/2007 420,00 16/10/2007 310,00 14/11/2007 420,00 14/11/2007 420,00 14/11/2007 310,00 14/11/2007 53,82 17/12/2007 53,82 20/12/2007 420,00 20/12/2007 420,00 20/12/2007 310,00 11/1/2008 420,00 11/1/2008 420,00 11/1/2008 310,00 14/1/2008 53,98 9.3.2. Edson Izídio Guimarães e Fundação Rio Madeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/6/2008 3.387,20 25/8/2008 775,00 25/8/2008 127,83 24/9/2008 1.495,75 24/9/2008 1.260,00 24/9/2008 1.260,00 24/9/2008 1.088,64 24/9/2008 2.106,76 24/9/2008 127,83 26/9/2008 577,26 3/10/2008 51.040,00 9/10/2008 1.174,04 21/10/2008 1.972,17 21/10/2008 1.260,00 21/10/2008 1.088,64 21/10/2008 1.260,00 21/10/2008 127,83 21/10/2008 2.106,76 5/11/2008 1.972,17 5/11/2008 261,14 5/11/2008 1.260,00 5/11/2008 261,14 5/11/2008 1.088,64 5/11/2008 1.260,00 5/11/2008 127,83 5/11/2008 2.106,76 9.3.3. Waldemarina Vieira de Melo e Fundação Rio Madeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2008 642,54 3/12/2008 642,54 3/12/2008 642,54 8/12/2008 1.444,04 9/12/2008 1.972,17 9/12/2008 1.260,00 9/12/2008 4.189,09 9/12/2008 1.260,00 9/12/2008 1.088,64 9/12/2008 127,83 9/12/2008 2.106,76 24/12/2008 51.400,00 6/1/2009 1.265,91 9/1/2009 1.972,17 9/1/2009 1.260,00 9/1/2009 1.088,64 9/1/2009 1.260,00 9/1/2009 127,83 9/1/2009 2.106,76 25/2/2009 7.530,40 25/2/2009 12.125,40 25/2/2009 420,00 28/4/2009 577,26 13/5/2009 2.990,08 13/5/2009 1.551,26 10/7/2009 63.000,00 16/7/2009 1.580,00 29/7/2009 7.082,60 12/8/2009 10.152,24 30/9/2009 3.185,00 30/9/2009 1.705,00 14/10/2009 16,40 2/12/2009 23,60 17/12/2009 20.000,00 9.3.4. Vinícius Soares Souza e Fundação Rio Madeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2009 10.332,18 9.3.5. Oscar Martins Silveira e Fundação Rio Madeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/2/2010 10,00 Débito 26/2/2010 501,50 Débito 26/2/2010 501,50 Débito 26/2/2010 501,50 Débito 18/3/2010 10.000,00 Débito 18/3/2010 20.000,00 Débito 23/3/2010 5.000,00 Débito 23/3/2010 5.000,00 Débito 25/3/2010 4.000,00 Débito 12/5/2010 601,20 Débito 14/5/2010 8.500,00 Crédito 14/5/2010 8.473,10 Débito 5/10/2010 800,00 Débito 5/10/2010 8,90 Débito 6/10/2010 90,00 Débito 15/10/2010 3,18 Débito 9.4. aplicar aos responsáveis as seguintes multas individuais, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Valor da Multa (R$) Maria das Graças Silva Nascimento Silva 5.000,00 Edson Izídio Guimarães 19.000,00 Waldemarina Vieira de Melo 94.000,00 Oscar Martins Silveira 21.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão: 9.10.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia, para as providências cabíveis; e 9.10.2. aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal de Rondônia, para ciência.